Tribunal: TJBA
Processo: 8002196-82.2021.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002196-82.2021.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA

Advogado(s)
:
MAIKO STEFAN CAMPOS DO NASCIMENTO, YAGO DIAS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE JUCURUCU

Advogado(s)
:
NANGEL GOMES CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO. O art. 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo que aquele que deu causa ao processo arque com os honorários da parte contrária quando esta for vencedora. Restou incontroverso que o Município ajuizou execução fiscal com base na Certidão de Dívida Ativa nº 102, quando já tramitava execução fiscal anterior fundamentada na mesma CDA, configurando manifesta litispendência. A conduta do ente público obrigou a executada a contratar patronos e apresentar exceção de pré-executividade para demonstrar a duplicidade processual, obtendo êxito em sua pretensão defensiva, configurando a causalidade que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais. A sucumbência decorre do resultado objetivo da demanda ou incidente, e não da postura processual da parte após a provocação. A inércia do apelado em se manifestar não elide sua responsabilidade pelos ônus decorrentes da propositura de ação manifestamente inviável. O proveito econômico obtido pela apelante corresponde ao valor da execução fiscal extinta, aplicando-se os percentuais escalonados previstos no § 3º do art. 85 do CPC para entes públicos, fixando-se os honorários em 5% sobre o proveito econômico, majorados em 1% pelos honorários recursais.
Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8002196-82.2021.8.05.0120
, em que figuram, como apelante,

ELIANA PERPETUA CURVELO DE SOUSA
e, como apelado,
MUNICIPIO DE JUCURUÇU
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
dar provimento ao apelo ofertado
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA